Tribunal: TJPA
Processo: 0004622-97.2015.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2020-01-21

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N.º:
PROCESSO N.º: 0004622-97.2015.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: CAPITAL/PA (1ª VARA DE CRIMES CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES)
RECURSO: APELAÇÃO PENAL
APELANTE/APELADO:
O.J.B.R.
ADVOGADOS: EDIEL GAMA LOPES E OSVALDO JESUS SERRÃO DE AQUINO
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
APELANTE/APELADO: ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO DÉLIA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
PROCURADORA DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
RELATOR (A): DESEMBARGADORA VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
REVISOR (A): DESEMBARGADORA MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
EMENTA.
APELAÇÃO PENAL. RECURSO DEFENSIVO E DE ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. ART. 217-A, CAPUT, §1º, C/C ART. 71, DO CPB. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NEGATIVA DE AUTORIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. TESE RECHAÇADA. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR MAXIMIZADO. CONSONÂNCIA COM DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. PROVA TESTEMUNHAL OCULAR. TOQUES NAS REGIÕES ÍNTIMAS. FELAÇÃO. PROVA TÉCNICA DISPENSÁVEL. MATERIALIDADE DO CRIME EVIDENCIADA POR DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. ATOS SEXUAIS QUE NÃO DEIXAM VESTÍGIOS. CONTINUIDADE DELITIVA (ART. 71, DO CPB). MAJORAÇÃO NA FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3 (DOIS TERÇOS). CABIMENTO. DELITO REITERADO ROTINEIRAMENTE POR 04 (QUATRO) ANOS E POR DIVERSAS VEZES. PENA EXACERBADA. IMPROCEDÊNCIA. CRITÉRIOS JUDICIAIS. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO DA PENA PRIMÁRIA. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA. INCABIMENTO NA HIPÓTESE. RECURSOS CONHECIDOS, SENDO IMPROVIDO O APELO DEFENSIVO E PARCIALMENTE PROVIDO O DA ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. DECISÃO UNÂNIME.
1. É remansosa a jurisprudência no sentido de que, o reconhecimento dos crimes contra a liberdade sexual não está restrito à constatação pericial, já que estes, por sua natureza, podem não deixar vestígios detectáveis, como no caso em epígrafe, em que a felação (sexo oral), dificilmente deixa sinais visíveis da agressão.
2. No que pertine à autoria delitiva do acusado, a versão defensiva além de pueril, robustece ainda mais a tese acusatória, confirmada pelo relato inciso da vítima, em todas as vezes em que se manifestou nos autos e, principalmente, diante da prova oral construída, com a presença de duas testemunhas, dentre elas a mãe da vítima (informante), as quais presenciaram, em ocasiões distintas, o réu em atitude sexual com a vítima.
3. O critério para exasperação da pena, pela continuidade delitiva, leva em conta o número de infrações cometidas. No caso entende-se que a fração mais gravosa de 2/3 deve ser mantida nos termos da sentença vergastada, posto que, embora não precisada a quantidade de vezes em que os crimes foram perpetrados, estes ocorreram ao longo de 04 (quatro) anos, em reiteradas ocasiões. Precedentes.
4. A situação em voga apresenta nuances que extrapolam o comum para a espécie, a autorizar a exasperação da reprimenda inicial pela avaliação negativa das consequências do crime, havendo nos autos relatos concretos acerca da alteração de comportamento da vítima após os abusos sofridos, passando a ser pessoa envergonhada, com sentimento constante de medo, o que só vem a ser agravado pela sua condição especial.
5. Incabível, na espécie, a decretação da prisão preventiva do réu por esta Instância ad quem, porquanto solto durante toda instrução criminal, não havendo nos autos ou nas razões expostas pela Assistente de Acusação, única informação acerca de qualquer atitude desempenhada pelo réu apta a configurar quaisquer das hipóteses do art. 312 do CPB.
6. RECURSOS CONHECIDOS. Quanto ao APELO DEFENSIVO, NEGO-LHE PROVIMENTO. No tocante ao RECURSO DA ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para reformar a pena primária aplicada, passando a condenar o réu O.J.B.R. à pena FINAL e CONCRETA de 18 (dezoito) anos e 04 (meses) de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, mantendo-se a r. sentença em todos os seus demais termos. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer dos recursos, julgar improvido
o
apelo defensivo,
e
parcialmente provido o da assistente de acusação
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e um

dias do mês de janeiro de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.
Belém/PA, 21 de janeiro de 2020.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora
RELATÓRIO

O. J. B. R.,
réu da

ação penal e ora condenado, e
Délia Cristina Cardoso dos Santos
, Assistente de Acusação, na qualidade de genitora da vítima L. C. dos S. P., interpuseram recurso de apelação, inconformados com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara de Crimes Contra Crianças e Adolescentes da Comarca da Capital/PA, que condenou aquele à pena de 16 (dezesseis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, como incurso nas sanções punitivas dos crimes previstos nos artigos 217-A, caput, c/c art. 71, e 217-A, §1º, c/c art. 71, todos do Código Penal Brasileiro.

Narra a
prefacial acusatória
(fls. 02-04) que, no dia 31/08/2014, a genitora do ofendido, ao entrar na sala de sua residência, se deparou com seu filho L. C. dos S. P., ajoelhado, momento em que este lhe relatou:
¿Mãe, eu não sou gay, até que enfim mãe, ele me obrigava a fazer isso com ele há muito tempo, desde que você comprou a casa em mosqueiro¿.
Relata que, o início dos abusos se deu no ano de 2010, quando a vítima possui apenas 12 (doze) anos de idade.

Em
razões recursais
(fls. 110-118), a vítima L. C. dos S. P., na qualidade de Assistente de Acusação, pugna pela reforma da sentença no tocante à pena cominada, a fim de que a reprimenda base seja exasperada, sobretudo, diante das consequências do crime, consideradas neutras pelo Juízo
a quo
, embora revelem,
in casu,
gravidade superior àquelas ínsitas no tipo penal em apreço.

Clama, outrossim, pela decretação da prisão preventiva do acusado, ao argumento deste ser vizinhos da vítima e de sua família, os quais convivem diariamente com o sentimento de insegurança.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, com a expressa manifestação desta Corte acerca de todos os argumentos expostos, para fins de prequestionamento.

Em
contrarrazões
(fls. 128-132), o réu O.J.B.R., por meio de sua defesa, roga pelo conhecimento e total improvimento do recurso interposto pelo Assistente de Acusação. Assevera que, os desdobramentos do crime não podem ser considerados como consequências para fins de incremento da pena-base, porque próprios do tipo, sob pena de
bis in idem
.

No que concerne ao requerimento de prisão preventiva, retruca não se fazerem presentes, in casu, quaisquer dos requisitos ensejadores da medida extrema, considerando, inclusive, que, o réu respondeu solto a todo processo, e em momento algum representou qualquer ameaça à vítima ou à família da mesma.

Em
razões recursais
(fls. 138-155), o réu
O.J.B.R.,
por sua vez, clama pela reforma da sentença cominada por insuficiência de provas a ensejar a condenação, ao argumento de que, a decisão baseou-se, tão somente, no relato conflitante do ofendido, repetido pelas demais testemunhas que não presenciaram os fatos, mas afirmaram, apenas, o que ouviram da vítima.

No mais, requer a minoração da pena-base ao importe mínimo legal, considerando a favorabilidade das circunstâncias judiciais do art. 59, do CPB. E ainda, a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) em decorrência da continuidade delitiva.

Requer o conhecimento e provimento do apelo manejado.

Em
contrarrazões
(fls. 158-186), o Assistente de Acusação L. C. dos S. P., pede o conhecimento e total improvimento do esmero defensivo, diante da robustez da prova acusatória e da fixação da reprimenda em total consonâncias com os ditames legais e jurisprudenciais.

Também em sede de
contrarrazões
(fls. 192-198), o
Dominus Litis
pronuncia-se pelo conhecimento e improvimento do apelo da defesa, a fim de que seja mantida, in totum, a sentença guerreada.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris
,
representado pelo
Procurador de Justiça Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva,
em parecer ao recurso interposto pelo
Assistente de Acusação
(fls. 200-206), pronuncia-se pelo
conhecimento e parcial provimento
do pedido, a fim de que seja revista a pena-base, mediante a valoração negativa do vetorial ¿consequências do crime¿, redimensionando a pena definitiva.

No tocante ao
recurso interposto por O.J.B.R.,
opina o Eminente Procurador pelo conhecimento e desprovimento da pretensão aduzida.

É o relatório. À douta revisão da Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço de ambos os recursos
.
1.

Pleito absolutório. Insuficiência de provas. Negativa de autoria.
In dubio pro reo
.
Tese relativa ao recurso defensivo
:

Pleiteia a defesa a reforma do édito condenatório com a consequente absolvição do acusado, diante da negativa de autoria por ele apresentada, bem como por alegada fragilidade probatória, ao argumento de que, a condenação baseou-se, tão somente, no relato conflitante do ofendido, repetido pelas demais testemunhas que não presenciaram os fatos, mas afirmaram, apenas, o que ouviram da vítima.

Em profunda análise das razões recursais, cotejando-as com os elementos probatórios que exsurgem do arcabouço probatório, observa-se
não assistir razão ao réu
, pelos motivos adiante alinhavados.

Na hipótese, a
materialidade do crime sexual
é incontroversa, e encontra-se demonstrada por meio do Boletim de Ocorrência Policial, às fls. 04-05 dos autos de IPL; pelo Relatório de Atendimento do PROPAZ, às fls. 09-11, do IPL; pelo Relatório Psicológico do PROPAZ, às fls. 35-40/43-48; pelo atestado médico que atesta que a vítima foi diagnosticada com retardo mental leve (CID-10-F70.1), emitido por médico psiquiatra, conforme fls. 22 do IPL. A prova testemunhal acusatória e as declarações das vítimas, da mesma forma, robustecem, indiretamente, a prática delituosa, pois harmônicas e concatenadas entre si.

No que concerne ao resultado negativo do Laudo pericial de fls. 16 do IPL, é remansosa e pacífica a jurisprudência no sentido de que, o reconhecimento dos
crimes contra a liberdade sexual não está restrito à constatação pericial,
já que estes, por sua natureza, podem não deixar vestígios detectáveis, como no caso em epígrafe, em que a felação (sexo oral), dificilmente deixa sinais visíveis da agressão, mas nem por isso, obsta a configuração da prática delitiva, já que, inclusive, a prova técnica pode ser suprida pela testemunhal, consoante previsão do art. 167 do Estatuto Repressivo, sendo exatamente esta a hipótese em apreço.

A jurisprudência corrobora o entendimento alhures, veja-se:
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. PERICULOSIDADE CONCRETA DO AGENTE. GRAVIDADE DO DELITO PERPETRADO. ABUSO DE CONFIANÇA DA INFANTE EM DECORRÊNCIA DA RELAÇÃO DE PARENTESCO. LESÕES NÃO ATESTADAS NO LAUDO DE CONJUNÇÃO CARNAL. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova jurisprudência da Corte Suprema, também passou a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso ou ação cabível, ressalvadas as situações em que, à vista da flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da liberdade do paciente, seja cogente a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus.
2. A prisão preventiva do acusado foi mantida para a garantia da ordem pública, evidenciada pela periculosidade concreta do agente, que se aproveitou da condição de tio e padrinho da vítima, uma criança de apenas 7 anos de idade, para a prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal.
3.
Não há que se falar em ausência de lesividade à vítima pelo fato de o laudo de conjunção carnal haver concluído pela inexistência de lesões, visto que os atos libidinosos praticados não consistiram em conjunção carnal e, portanto, podem não ter deixado vestígios capazes de serem apurados mediante exame de corpo de delito.
4. Na hipótese, conforme consignado pelo Juízo sentenciante, "a materialidade delitiva, considerando os atos executórios do crime descritos na denúncia, consubstancia-se pela prática concreta de atos libidinosos que embora não tenham deixado vestígios físicos a serem apurados por ocasião da realização do exame de corpo de delito, deixaram sequelas psíquicas detectadas por profissionais da área".
5. Em delitos sexuais, comumente praticados às ocultas, a palavra da vítima possui especial relevância, desde que esteja em consonância com as demais provas acostadas aos autos. Precedentes.
6. Habeas corpus não conhecido.
(STJ, HC 258.943/MT, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 13/05/2014, DJe 27/05/2014) (grifo nosso)
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. CRIME CONTRA A LIBERDADE SEXUAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL (CP, ART. 217-A). PRESUNÇÃO ABSOLUTA DE VIOLÊNCIA. NEGATIVA DE AUTORIA. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBANTE. RELEVÂNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO RECONHECENDO O ORA APELANTE COMO AUTOR DO FATO TÍPICO NARRADO NOS AUTOS. IMPORTÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA COMO MEIO DE PROVA. EM DELITOS COMO OS DA ESPÉCIE ORA EM ANÁLISE, NORMALMENTE COMETIDOS NA CLANDESTINIDADE, A PALAVRA DA OFENDIDA, COERENTE COM OUTROS ELEMENTOS COLHIDOS NOS AUTOS, AUTORIZA A CONDENAÇÃO. PROVA DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE POR MEIO DO EXAME DE CORPO DE DELITO INDIRETO (CPP, ART. 167). PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO E REDIMENSIONAMENTO DA REPRIMENDA IMPOSTA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA PROLATADA DE FORMA ESCORREITA E EM OBSERVÂNCIA AOS DITAMES LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E, NO MÉRITO, IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. A presunção de violência contida no art. 217-A do Código Penal é de natureza absoluta. 2. Nos crimes contra os costumes, via de regra cometidos na clandestinidade, à palavra da vítima possui especial relevo probante, mormente quando em harmonia com as demais provas colhidas no curso do processo. 3. Assim, em regra, quando o relato da vítima se mostra firme e coerente, deve prevalecer no confronto com a versão defensiva. 4.
Em se tratando de crime de estupro de vulnerável na modalidade de prática de ato libidinoso diverso da conjunção carnal, o qual geralmente não resulta vestígios no corpo da vítima, tem-se admitido a dispensa de laudo pericial conclusivo, em especial quando existem nos autos outros elementos aptos a comprovar a materialidade delitiva, tais quais as declarações firmes e uníssonas da vítima e testemunhas.
5. Comprovado nos autos que o ora apelante constrangeu a vítima de apenas 09 (nove) anos de idade despindo-a, introduzindo o dedo dentro de sua vagina, bem como ainda mordido seu órgão genital, resta consumado o crime de estupro de vulnerável mediante prática de ato libidinoso diverso da conjunção carnal, uma vez que inteiramente demonstrada à busca pela satisfação da lascívia. 6. Descrição que encontra amparo nos demais elementos carreados aos autos tudo a autorizar a conservação do decreto condenatório. 7. Recurso conhecido e improvido. 8. Unanimidade. (TJE/PA, 201330107687, 121330, Rel. VERA ARAUJO DE SOUZA, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Julgado em 25/06/2013, Publicado em 27/06/2013). (grifo nosso)

Destaque-se a Certidão de Nascimento da vítima
L. C. dos S. P.
(fls. 17 do IPL), onde consta a data de seu nascimento, ao dia 05 de dezembro de 1998, menor, portanto, de 14 (quatorze) anos, ao tempo do início da prática criminosa, no ano de 2010, quando possuí apenas
12 (doze) anos de idade.

Cumpre destacar que, em se tratando de vítimas menores de quatorze anos, o possível consentimento ao ato sexual é irrelevante para a caracterização do crime de estupro, uma vez que a presunção de violência prevista no 217-A, do Código Penal tem caráter absoluto. Aliás, a razão dessa tutela legal é a sua completa insciência em relação aos fatos sexuais de modo que não se pode dar valor algum ao seu consentimento.

Destarte, o legislador criou uma presunção legal do emprego de violência, levando em consideração que a vítima menor de 14 anos não possui desenvolvimento psicológico completo, e, em razão disso, não pode validamente consentir na prática sexual.

No que pertine à
autoria delitiva,
esta também restou sobejamente provada, consubstanciada, especialmente, na
palavra segura, constante e incisiva da vítima
, cujo relato é corroborado pela
prova testemunhal produzida
, sendo merecedora, portanto, de total credibilidade, especialmente porque
a versão de negativa de autoria sustentada pelo réu encontra-se dissociada de todo contexto probatório
.

O acusado
O. J. B. R.,
ao exercer a sua autodefesa em juízo, nega a conduta ilícita que lhe é atribuída, assim afirmando (fls. mídia às fls. 32):
¿Que nega todos os fatos narrados na denúncia. Que na verdade o que aconteceu foi que a mãe dele estava tentando afastar ele de mim.
Que o L. estava se aproximando de mim por conta da opção sexual dele.
Que o L. não me revelou expressamente a opção sexual dele, porém ele deu a entender por conta de histórias. Que o sonho do L. é ser cineasta e ele se manifestou para mim narrando certas histórias. Que uma vez ele narrou para mim uma história de sexo, tanto entre homens e mulheres, como entre homens com homens.
Que no dia que a mãe dele alega ter flagrado aquela situação, o L. estava próximo a mim para me contar essas histórias.
Que a mãe dele sempre prendeu ele dentro de casa, porque ela sempre soube da tendência dele e ela sabia que ele era vulnerável. Que ele não tem um desenvolvimento mental compatível com a idade dele. Que o L. sempre foi muito protegido dentro da casa dele.
Que naquele dia eu estava na sala da casa e o L. estava próximo de mim, porque ele sempre teve medo que a mãe dele soubesse o que ele estava fazendo.

Que ele estava agachado perto de mim, porque ele não queria que a mãe dele soubesse o que ele estava fazendo. Que ele queria que eu prometesse que não revelaria que ele era homossexual.
Que ele não queria que eu contasse para a mãe dele que ele era homossexual. Que ele contou uma história naquele dia para mim que ele interpretava uma cena de sexo entre dois homens.
Que ele estava próximo a mim, interpretando essa cena.

Que ele estava agachado perto de mim, mas não entre as minhas pernas.
Que ele queria que eu observasse ele,
mas eu nunca toquei nele.

Que naquele dia não aconteceu nada, ele só queria representar essa cena para mim.
Que sobre o suposto flagra da Sra. Hilda na mesma situação, afirma que pode ter sido a mesma coisa,
que o L. estaria representando uma cena de sexo entre dois homens para eu ver.
Que a Hilda não tem emprego e toda a família dela também. Que ela é dependente da família da mãe do L., por isso ela está falando isso. Que nesse dia específico que ela alega que me flagrou o L. não estava fazendo simulação de cena de sexo comigo, porém ele fez anteriormente, em outro dia. Que o L. estava sentado próximo as minhas pernas. Que eu nunca fiz sexo oral com a vítima, nem por vontade dele.
Que eu achava normal ele fazer essas representações de cenas de sexo entre dois homens para mim, pois era compatível com a personalidade dele e porque ele gostava de representar, pois o sonho dele era ser cineasta.
Que aquilo que ele fazia era compatível com a personalidade dele, inclusive cenas de sexo entre homens. Que ele fazer essas coisas também era compatível com a idade dele. Que ele tem tendência homossexual, mas ele não praticou ato homossexual pelo que eu sei. Que eu nunca pratiquei sexo com ele. Que o L. era muito fechado, não tinha amizade, não falava com quase ninguém. Que ele começou a se aproximar de mim somente depois dos 14, 15 anos de idade. Que essas narrativas que ele fazia para mim aconteceram creio que por um ano, mas a gente tinha pouco contato. Que apesar de eu sempre frequentar a casa dele, eu estava sempre acompanhado de algum adulto. Que raramente eu ficava sozinho com o L.. Que sobre a acusação que fizeram que eu teria tentado praticar sexo anal nele é mentira porque ele teria condições de se defender, e na acusação está dizendo que ele não teria condições de se defender.¿

A tese exculpativa apresentada pelo recorrente, no entanto, revela-se absolutamente frágil, não ancorada em nenhum outro elemento de prova. De outra banda, cumpriu o Órgão acusador, eficazmente, seu mister de produzir prova suficiente a arrimar a condenação, senão vejamos:

A vítima
L. C. dos S. P.
(mídia às fls. 32), em resumo, relata em juízo, por meio de depoimento especial:
¿
que se recorda que a primeira vez que o fato aconteceu foi em Mosqueiro.

Que estava na piscina quando ele entrou.
Que ele ficou me olhando de forma esquisita e me deu muito medo.
Que aí ele pegou a minha mão e colocou no pênis dele.
Que eu saí da piscina assustado e com medo. Que minha mãe me perguntou porque eu estava assustado e com medo, mas eu não quis falar. Que teve um dia que eu fui fazer cinema com meus amigos.
Que aí nesse dia foi que a minha tia me viu ajoelhado na frente dele. Que eu estava fazendo sexo oral nele.

Que depois a minha mãe flagrou isso e eu contei tudo para ela. Que quando começou eu tinha doze anos.

Que lá em Mosqueiro aconteceu só uma vez
.
Que aqui em Belém aconteceram muitas vezes. Que uma vez ele entrou no quarto de casa e me jogou na cama e tentou tirar a minha roupa, mas eu bati nele e consegui sair.

Que eu fazia sexo oral nele, mas ele não fazia em mim.
Que aqui em Belém eu já tinha treze anos.
Que todas as vezes que a minha tia e a minha mãe saíam ele fazia. Que foram mais de três vezes.
Que o nome dele é O..
Que ele era amigo da família há muitos anos.
Que ele era amigo da minha mãe, minha tia, meu avô, de todos meus familiares.
Que ele estava lá em casa toda a quarta para assistir jogo na TV.
Que minha mãe flagrou eu fazendo sexo oral nele.
Que ele fazia isso nos finais de semana e em dias de semana. Que geralmente era umas 16:00 horas ou 18:00 horas.
Que o réu trabalha, mas não sei onde.
Que depois que completei 14 anos os atos continuaram, continuei a fazer sexo oral nele
. Que eu fazia porque tinha medo que ele fizesse alguma coisa com a minha família, eu tinha medo dele. Que ele não me ameaçava, mas eu imaginava que ele pudesse fazer algum mal a minha família. Que depois do dia que a minha mãe flagrou ele, não aconteceu mais nenhuma vez. Que o réu se afastou depois desse dia.¿

A informante
Délia Cristina Cardoso dos Santos,
genitora do ofendido,

presenciou ocularmente o abuso sexual, assim asseverando (mídia às fls. 32):
¿que é mãe da vítima.
Que no dia 31/08/2014 eu presenciei o fato na minha casa. Que eu presenciei meu filho fazendo sexo oral no O..
Que um dia o réu pediu para ir na minha casa para tirar umas passagens de avião no meu computador. Que como ele era amigo da família eu disse que não tinha problema, que ele podia. Que ele apareceu e eu disse que ele podia usar o computador e eu fiquei no meu quarto. Que meu filho L. estava em casa. Que eu resolvi sair do quarto e fui na sala.
Que aí quando eu abri a porta eu vi o meu filho ajoelhado em frente a ele, sendo que o réu estava deitado no sofá, rindo.

Que eu me assustei na hora e falei ¿o que está acontecendo aí?¿. Que o réu na hora se espantou e cobriu a bermuda dele com a camisa e meu filho também se espantou. Que eu falei pro L. vir comigo para o quarto. Que eu fui para o quarto com o L. e perguntei para ele o que estava acontecendo. Que o L. começou a chorar e dizer que não era gay.
Que eu falei que não estava falando isso, que só queria saber o que ele estava fazendo.
Que ele disse que estava fazendo sexo oral no tio O.

Que ele me disse que isso já acontecia desde quando a tia Deise comprou a casa em Mosqueiro
.
Que o L. tinha 16 anos de idade quando eu flagrei isso.
Que meu filho L. tem um distúrbio mental leve e déficit de atenção.
Que ele me contou que a primeira vez que aconteceu foi em Mosqueiro, na casa da nossa família.
Que o réu sempre ia com a gente para lá com a esposa dele. Que eles são amigos da família há muitos anos.
Que o L. me falou que o réu num dia na piscina pediu para ele pegar no pênis dele
. Que ele falou que não reagiu porque ficou com medo dele. Que em Belém lembro que durante os jogos da Copa de 2014 o réu ia para a minha casa para assistir os jogos.
Que o L. falou que o réu sempre tentava pegar ele.
Que quando eu descobri o L. pediu para não falar nada para ninguém, porque ele tinha vergonha. Que o L. não queria que o pai-avô dele soubesse, ele tinha vergonha. Que, porém, eu falei com a minha irmã e decidimos ir ao PROPAZ, pois o réu não poderia ficar impune. Que meu filho fez acompanhamento psicológico no PROPAZ. Que a psicóloga me disse que não tem dúvidas que meu filho foi abusado. Que depois que eu descobri e fui no PROPAZ eu não contei que sabia para o réu. Que eu apenas cortei os laços de amizade. Que o réu e a família dele eram muito amigos meus. Que depois de algum tempo o réu sumiu da rua, ninguém via mais ele. Que isso para mim é apenas mais um indicativo que ele sabe do que fez e tem culpa. Que eu fui aconselhada a não falar sobre os fatos com as pessoas da rua. Que no dia que eu descobri, por ter flagrado ele abusando do meu filho, eu chamei o L. para falar com ele no outro quarto e além dele ter me revelado, meu filho me pediu `pelo amor de Deus¿ para eu não falar nada para ninguém.
Que eu saí do quarto e fui até a sala para falar com o réu, porém ele já tinha saído da minha casa na chuva, ele já tinha fugido.
Que meu filho não queria que eu falasse o que tinha acontecido, por isso eu não fiz nada na hora. Que eu disse para o meu filho que tinha que contar para a tia dele, para podermos tomar alguma medido contra o réu, pois isso não poderia ficar impune. Que alguns dias depois eu falei com a minha irmã e nós três fomos lá na delegacia do PROPAZ, para levar o L.. Que na delegacia meu filho falou com a psicóloga e também fez exame pericial. Que eu falei também com a Lidiane, esposa do Edson, cunhado do réu. Que eu contei para ela porque ela desconfiou da minha atitude de romper laços com o réu.
Que o acusado continua sendo meu vizinho.
¿

Ouvida a testemunha
Deise Maria Cardoso dos Santos
(mídia às 31), esta assim declara em juízo:
¿que eu soube dos fatos através da minha irmã, que é a mãe da vítima. Que eu sou tia da vítima. Que minha irmã me chamou alguns dias depois que ela flagrou o fato, para me contar. Que ela me contou que num domingo ela estava em casa e o O. perguntou para ela se podia mexer no computador dela para fazer alguma coisa. Que ela deixou. Que o computador ficava no quarto dela e ela estava deitada lá. Que depois que ele fez o que queria no computador ele perguntou para ela se podia assistir ao jogo de futebol lá na sala da casa dela. Que ela permitiu e ficou deitada no quarto dela. Que ele era muito amigo da família, por isso não viu problema em ele ficar lá assistindo jogo de futebol pela TV. Que ela disse que dormiu no quarto dela. Que ela acordou e resolveu ir na sala.
Que ela abriu a porta repentinamente e viu o L. de joelhos em frente ao réu, que estava meio deitado no sofá. Que o L. deu um pulo de susto quando viu ela abrindo a porta. Que ela imediatamente pediu para o L. ir para o quarto dela. Que ela chamou o L. e falou com ele no quarto dela. Que ela perguntou para ele o que estava acontecendo e ele disse para ela: ¿mãe eu não sou gay, não sou gay, mãe eu estou livre¿,
e abraçou ela. Que nesse dia que ela me contou eu disse para ela que nós tínhamos que ir à polícia. Que a mãe do L. disse que não queria porque não queria expor o L. Que eu disse que isso não poderia ficar assim e resolvi chamar o L. para conversar com a gente. Que estavam eu, o L., a mãe dele e a nossa prima.
Que eu falei diretamente com o L. na frente delas e perguntei desde quando aquilo estava acontecendo. Que ele nos revelou que acontecia desde quando eu tinha comprado minha casa em Mosqueiro no ano de 2010. Que ele tinha 12 anos de idade naquela época. Que ele disse que a primeira vez que aconteceu foi quando ele tinha 12 anos e estava na piscina da minha casa em Mosqueiro.

Que o réu olhou estranho para ele e entrou na piscina e foi na direção dele. Que ele se aproximou do L. e pegou a mão dele e colocou no pênis dele.

Que ele disse que puxou a mão dele e saiu da piscina
. Que aí eu perguntei o que tinha acontecido depois.
Que ele me falou que durante a copa do mundo o réu, já na casa do L., tentou agarrar ele por duas ocasiões, sendo que o L. conseguiu se sair do réu.
Que a minha
prima me disse que uma vez estava na nossa casa e viu o L. ajoelhado em frente ao réu, sendo que quando ela abriu a porta e viu a cena, o L. tomou um susto e o réu imediatamente cobriu as partes dele com a blusa
. Que ela achou aquilo muito estranho. Que aí quando o L. revelou ela contou esse fato. Que ela não quis revelar o que tinha visto na época, porque ela disse que pelo grau de amizade que o O. tinha com a gente, a gente poderia não acreditar nela e resolveu ficar calada. Que ela só veio a contar esse fato, quando a mãe do L. flagrou o réu já depois. Que o L. sempre teve problemas de atraso. Que ele não falava direito e sempre teve um rendimento muito ruim na escola. Que eu levei o L., quando mais novo, em um psiquiatra e ele foi diagnosticado com um leve retardo mental. Que ele tem laudo médico atestando o retardo mental leve. Que o O. era muito amigo da nossa família. Que o O. era muito prestativo para a nossa família, sempre foi um ¿irmão¿ para mim. Que hoje, depois do que aconteceu e do que soubemos, eu vejo que o réu falava certas coisas para nós antes eu não entendia, mas agora vejo que faz sentido, levando em consideração o que ele foi capaz de fazer com o L. Que depois que a minha irmã flagrou ele, ele não apareceu mais em casa. Que eu nunca presenciei o réu abusando do L.¿

A corroborar sobejamente a versão acusatória, cite o depoimento da testemunha
Hilda Maria da Silva Cardoso
, a qual, em audiência de instrução (mídia às fls. 32), assevera ter surpreendido o réu em atitude suspeita da prática de sexo oral com a vítima, em data anterior à descoberta dos fatos, veja-se:
¿que é prima da mãe da vítima.
Que um dia presenciou, na casa de sua prima, ao abrir a porta da sala, o L. agachado, no meio das pernas do réu, sendo que este estava deitado no sofá.

Que os dois estavam numa posição de prática de sexo oral.

Que quando eu abri a porta o meu sobrinho L. levantou rápido e o réu se ajeitou, colocando a blusa por cima de suas partes íntimas.
Que eu não cheguei a ver o réu despido.
Que isso foi em 2014
. Que essa foi a única vez que eu presenciei um fato assim. Que depois que o L. completou 12 anos de idade ele mudou, ficou mais fechado, não brincava mais. Que o réu era muito amigo da família da minha tia. Que o réu é vizinho da minha tia. Que ele era amigo de todos nós há muitos anos.
Que ele tem livre acesso a casa deles.
¿

Pende, ainda, destacar, o depoimento da testemunha
Lidiane Lobato da Silva
, a qual, no âmbito judicial, assim afirma (mídia às fls. 32):
¿que é casada com o cunhado do réu. Que a mãe da vítima me falou que deixou de falar com o réu, porque num domingo, quando ela estava em casa, num dia chuvoso, o réu foi na casa dela fazer uma coisa no computador, aí quando ele terminou ele foi para a sala da casa dela e ela ficou no quarto dela descansando.
Que aí teria ido para a sala da casa dela, e quando ela abriu a porta da sala, viu o O. em uma posição comprometedora, pois ele estava deitado no sofá e o L. estava de joelhos entre as pernas dele
.
Que ela teria chamado o filho dela e ele teria confessado que estava sendo assediado e abusado pelo réu. Que foi isso que eu ouvi da mãe da vítima.
Que ela me disse que rompeu laços de amizade com o réu por conta disso. Que ninguém da nossa família sabia disso, apenas tínhamos visto que eles não eram mais amigos. Que quando ela me contou isso eu falei com o meu marido, que é cunhado do O.. Que foi o meu esposo que contou para o réu sobre essa acusação que até então creio que ele não sabia, pois a mãe da vítima não tinha revelado para ninguém da nossa família. Que eu não moro próxima ao réu. Que eu conheço ele há alguns anos, porém não tenho muita intimidade com ele.
Que depois disso eu falei com o O. e ele me disse que na verdade o L. era homossexual e ia com ele falar sobre isso. Que ele disse para mim que o L. falava essas coisas com ele porque não queria falar com a família dele.
Que eu não sei se o Lucas é homossexual.¿

As testemunhas de defesa
Fernando Cláudio da Costa Gomes e Eduardo Tavares Castro
(depoimentos gravados em mídia às fls. 32) afirmam não terem presenciado os abusos sexuais elencados na peça denunciativa, ressaltando a boa conduta social do réu.

Após o cotejo da prova construída, revela-se totalmente insustentável o pleito absolutório.

Como se vê, alega o acusado não ter mantido qualquer contado sexual com a vítima. Em seu interrogatório, no entanto, se coloca no local dos fatos, confirmando o momento em que a genitora do ofendido o surpreendeu na sala com o menor, o qual estaria próximo, agachado, mas apenas representando uma cena de relação sexual, pois pretendia ser cineasta.

Tal versão, entretanto, além de pueril, robustece ainda mais a autoria criminosa imputada, confirmada pelo relato incisivo da vítima, em todas as vezes em que se manifestou nos autos e, principalmente, pelas declarações da informante
Délia Cristina Cardoso dos Santos
e da testemunha
Hilda Maria da Silva Cardoso,
as quais presenciaram, em ocasiões distintas, o réu em atitude sexual com a vítima.

Destaque-se, por oportuno, a conclusão do Relatório Psicológico do PROPAZ Integrado acerca do fato (fls. 35-40/43-48):
¿o avaliado relatou com clareza os fatos vivenciados e demonstrou ansiedade, raiva e repugnância e vergonha com expressões verbais, faciais e gestuais. Externalizou raciocínio convincente, exprimindo firmeza e certeza em relação a vivência dos fatos e às emoções desencadeadas pelas experiências traumáticas. Em seus relatos a vítima afirma especificamente ter sofrido abuso sexual e identifica seu agressor como sendo amigo de sua família, de nome O. Percebeu-se que o paciente apresentou sintomas que são indicadores de abuso sexual, visto que suas reações emocionais, comportamentais, cognitivas e fisiológicas são similares às reações de crianças com histórico de abuso sexual (...). Tomando-se por base o que foi exposto, conclui-se que há fortes indícios de história de exposição à violência sexual, dentre outras violações.¿

In casu
, não há nada que comprometa a credulidade da palavra do ofendido. Inexiste, do mesmo modo, qualquer evidência sólida de que a notícia do crime tenha derivado de algo fantasioso ou mentiroso, seja por parte da vítima ou de seus familiares, levando-se, em conta, principalmente, que os abusos foram presenciados mais de uma vez, por mais de uma testemunha ocular, cujos depoimentos não relevaram inconsistências ou contradições, ao contrário, denotam extrema credibilidade.

Cabe aqui ressaltar que, nos termos da orientação unânime da jurisprudência, em se tratando de crime contra a dignidade sexual, quase sempre praticado às ocultas, sem deixar testemunhas presenciais, a
palavra da vítima possui especial valor probante
se corroborada com outros elementos de prova, suficiente para sustentar a condenação.

Assim:
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ACÓRDÃO RECORRIDO. OMISSÃO APONTADA. INEXISTÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA NOS DELITOS SEXUAIS. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. SÚMULA 7 DO STJ. PRECEDENTES.
1. Ao contrário do alegado, o acórdão recorrido apreciou fundamentadamente a controvérsia e apontou as razões do entendimento ali esposado, não se vislumbrando, na espécie, violação ao art. 619 do CPP.
2.
Em se tratando de crimes contra a liberdade sexual, que geralmente são praticados na clandestinidade, a palavra da vítima assume relevantíssimo valor probatório, mormente se corroborada por outros elementos de prova contidos nos autos.
3. A impugnação alusiva à materialidade e à autoria do crime demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, procedimento vedado em recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 desta Corte: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial." 4. Agravo regimental desprovido.
(STJ, AgRg no AREsp 563.496/PA, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 22/02/2016) (grifo nosso)
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO. CARTA PRECATÓRIA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO.NULIDADE NÃO CONSTATADA. SÚMULA N. 155 DO STF. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Este Tribunal Superior acompanha o entendimento do Supremo Tribunal Federal, de que a falta de intimação da defesa da expedição de carta precatória para inquirição de testemunhas é causa de nulidade relativa, o que impõe a sua arguição em momento oportuno e a demonstração de efetivo prejuízo. Incidência da Súmula n. 155 do STF.
2.
Nos delitos sexuais, comumente praticados às ocultas, como bem salientou o acórdão impugnado, a palavra da vítima possui especial relevância, desde que esteja em consonância com as demais provas que instruem o feito, situação que ocorreu nos autos.
3. Rever a conclusão das instâncias ordinárias que entenderam que o conjunto probatório é robusto e conclusivo em demonstrar a autoria do agravante no crime de estupro importaria na incursão do acervo fático-probatório delineado nos autos, procedimento vedado no âmbito do recurso especial, a teor da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.
4. Agravo regimental não provido.
(STF, AgRg no AREsp 700.925/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2015, DJe 02/02/2016) (grifo nosso)

Destarte, por não ser possível a absolvição, invocada pelo réu, visto que o magistrado
a quo
possui provas robustas e insofismáveis quanto à existência do fato punível, da autoria e da culpabilidade do acusado, descabe o pleito absolutório sob a alegação de
in dubio pro reo
.
2.

Da continuidade delitiva:

Clama, ainda, a defesa, pela aplicação da fração de 1/6 (um sexto) em decorrência da continuidade delitiva.

Incabível tal pretensão.

Analisadas as peculiaridades do caso concreto, tem-se que foi reconhecida a figura da continuidade delitiva, inserida no art. 71,
caput
, do CPB, acertadamente, em desfavor do apelante.

Conforme os incisivos e harmônicos relatos da vítima, o delito se perpetrou em reiteradas oportunidades, desde quando mesma possuía 12 (doze) anos, em 2010, até o último abuso, datado de 31/08/2014, quando já contava com 16 (dezesseis) anos de idade. Revela a vítima que o primeiro delito se deu em Mosqueiro, e que continuou a ser praticado ao longo de 04 (quatro) anos, todas as vezes que sua tia e irmã saiam de casa. Que os abusos eram praticados tanto aos fins de semana, como nos dias de semana, geralmente entre às 16h às 18h. Que o réu sempre frequentava sua casa, inclusive, ia toda quarta-feira para assistir TV.

Segundo orientação do Superior Tribunal de Justiça, perpetradas 07 ou mais infrações, a exasperação da reprimenda, pela incidência do crime continuado, deve ser operada da maior fração de 2/3 (dois terços), tendo o Juízo a quo procedido com acerto neste ponto.

Assim:
PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. FURTOS QUALIFICADOS E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE.
MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA O INCREMENTO DA PENA-BASE. CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE OS CRIMES RECONHECIDA. PENA REVISTA. WRIT NÃO CONHECIDO E ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.
2. No que tange à dosimetria, a individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades. Destarte, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e os critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, pois exigiriam revolvimento probatório.
3. No tocante à culpabilidade, para fins de individualização da pena, tal vetorial deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, o menor ou maior grau de censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito. No caso, descabe falar em ilegalidade na dosagem da pena-base, pois o fato do acusado residir em outra unidade federativa, tendo se deslocado ao Estado de Santa Catarina para praticar sucessivos crimes contra o patrimônio em diversos municípios, permite, a toda evidência, a valoração negativa da referia circunstância judicial, nos moldes do reconhecido pelas instâncias de origem. 4. O crime continuado é benefício penal, modalidade de concurso de crimes, que, por ficção legal, consagra unidade incindível entre os crimes parcelares que o formam, para fins específicos de aplicação da pena. Para a sua aplicação, a norma extraída do art. 71, caput, do Código Penal exige, concomitantemente, três requisitos objetivos: I) pluralidade de condutas; II) pluralidade de crime da mesma espécie; III) condições semelhantes de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes (conexão temporal, espacial, modal e ocasional); IV) e, por fim, adotando a teoria objetivo-subjetiva ou mista, a doutrina e jurisprudência inferiram implicitamente da norma um requisito da unidade de desígnios na prática dos crimes em continuidade delitiva, exigindo-se, pois, que haja um liame entre os crimes, apto a evidenciar de imediato terem sido esses delitos subsequentes continuação do primeiro, isto é, os crimes parcelares devem resultar de um plano previamente elaborado pelo agente. 5. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "inexistindo previsão legal expressa a respeito do intervalo temporal necessário ao reconhecimento da continuidade delitiva, presentes os demais requisitos da ficção jurídica, não se mostra razoável afastá-la, apenas pelo fato de o intervalo ter ultrapassado 30 dias" (AgRg no AREsp 531.930/SC, Rel.
Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 3/2/2015, DJe 13/2/2015). 6. No caso, resta clara a configuração da continuidade delitiva entre os crimes, por restar demonstrado o liame subjetivo entre as condutas, assim como preenchimento dos elementos de ordem objetiva necessários para a concessão do benefício. Perpetrados crimes da mesma espécie em comarca limítrofes, com o mesmo modus operandi, o simples fato de ter decorrido prazo um pouco superior a 30 dias entre a terceira conduta e a última conduta não afasta a viabilidade da concessão do referido benefício.
7.
A exasperação da pena do crime de maior pena, realizado em continuidade delitiva, será determinada, basicamente, pelo número de infrações penais cometidas, parâmetro este que especificará no caso concreto a fração de aumento, dentro do intervalo legal de 1/6 a 2/3. Nesse diapasão, esta Corte Superior de Justiça possui o entendimento consolidado de que, em se tratando de aumento de pena referente à continuidade delitiva, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações; 1/2 para 6 infrações e 2/3 para 7 ou mais infrações.
8. Writ não conhecido. Ordem concedido, de ofício, a fim de reduzir a pena do paciente para 5 anos e 1 mês de reclusão, a ser cumprida em regime fechado, mais 20 dias-multa.
(STJ, HC 490.707/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 01/03/2019)

Certamente, a prática de crimes na mesma espécie, ou seja, violadoras do mesmo dispositivo legal em qualquer de suas modalidades, um conseguinte do outro, justifica o uso do art. 71 do Código Penal, em detrimento do acusado.

Assim, tendo o agente, mediante mais de uma ação, praticado o mesmo crime, contra a mesma vítima, nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução, mostra-se correta a aplicação da majorante do art. 71 do Códex Penal.

Nesse sentido:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. CRIME SEXUAL. ART. 217-A DO CPB (ESTUPRO DE VULNERÁVEL) C/C ART. 226, II (ASCENDENTE E PADRASTO) C/C ART. 71 (CONTINUIDADE DELITIVA), TODOS DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. 2. PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE. 2.1. QUANTO AO CRIME DE ESTUPRO CONTRA À VÍTIMA L.Y.S.B. (...) 2.3.
PLEITO DE EXCLUSÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA. Ainda na terceira fase de dosimetria da pena o Magistrado sentenciante reconheceu que o crime foi praticado em continuidade delitiva, conforme dispõe o art. 71 do CPB, por isso aplicou somente a pena de um dos crimes, aumentando a pena em 1/6 (um sexto). Conforme se depreende dos depoimentos das vítimas nos autos, o apelante abusou sexualmente das mesmas, por diversas vezes, ocorrendo os fatos sempre que a mãe estava ausente da residência, ou durante a madrugada, quando todos os outros residentes da casa estavam dormindo, ou seja, praticando o crime da mesma espécie, e nas mesmas condições tempo, lugar e maneira de execuções. No presente caso, há que se reconhecer a figura da continuidade delitiva entre os crimes de estupro.
Assim, em razão da constatação da continuidade delitiva de crimes (art. 71 do CPB), mantenho o aumento fixado na sentença em 1/6, passando a mesma para o montante de 15 (quinze) anos e 09 (nove) meses de reclusão. 3. QUANTO AO CRIME DE ESTUPRO CONTRA À VÍTIMA E.E.S.F. Na primeira fase de dosimetria da pena, observa-se que mesmo havendo três circunstâncias judiciais negativas, a pena base aplicada em 09 (nove) anos de reclusão, ou seja, em um ano acima do mínimo legal, encontra-se adequada e proporcional ao caso em concreto. Na segunda fase de dosimetria da pena o magistrado não reconheceu circunstâncias atenuantes, mas considerou a agravante de reincidência elevando a pena em 06 (seis) meses de reclusão. No entanto, realizada a análise na certidão de antecedentes de fls. 95 e no sistema Libra, não se detectou a reincidência considerada na sentença, posto que o réu não possui decisão condenatória transitada em julgado. Ademais, os registros descritos dizem respeito ao crime do art. 28 da lei 11.343/2006, no qual foi declarada extinta a punibilidade, pela ocorrência da prescrição. Desta forma, excluo da segunda fase de dosimetria da pena a agravante de reincidência. Na terceira fase, o magistrado aplicou a causa de aumento prevista no art. 226, inciso II, em razão do apelante ser padrasto da vítima, aumentando a pena na metade, passando a pena para 13 (treze) anos e 06 (seis) meses de reclusão. Ainda na terceira fase de dosimetria da pena o Magistrado sentenciante reconheceu que o crime foi praticado em continuidade delitiva, conforme dispõe o art. 71 do CPB, por isso aplicou somente a pena de um dos crimes, aumentando a pena em 1/6 (um sexto). Assim, em razão da constatação da continuidade delitiva de crimes (art. 71 do CPB), mantenho o aumento fixado na sentença em 1/6, passando a mesma para o montante de 15 (quinze) anos e 09 (nove) meses de reclusão. Por fim, constata-se a ocorrência do concurso material de crimes, prevista no art. 69 do CPB. Assim, somando as penas aplicadas torno A PENA DEFINITIVA EM 31 (TRINTA E UM) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO. Observando os limites legais impostos pelos art. 75, §1º do Código Penal Brasileiro, no qual impede que a pena privativa de liberdade seja superior a 30 (trinta) anos de reclusão, tenho que mesmo diante das alterações realizadas na pena base do apelante, a pena final deve permanecer definitiva em 30 (TRINTA) ANOS DE RECLUSÃO. O regime inicial para cumprimento de pena deve permanecer o fechado, em obediência ao art. 33, §2º, ?a? do CPB. (TJE/PA, 2017.02998322-49, 178.014, Rel. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-07-11, Publicado em 2017-07-17) (grifei)
CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ART. 217-A C/C ART. 226, INCISO II C/C ART. 234-A E ART. 71, TODOS DO CÓDIGO PENAL. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. NA HIPÓTESE RELATADA NO FEITO, OS ELEMENTOS PROBATÓRIOS COLIGIDOS AOS AUTOS EVIDENCIAM OS REQUISITOS CONFIGURADORES DA CONTINUIDADE DELITIVA, POIS OS DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS COLIDOS EM JUÍZO, FORAM CAPAZES DE ESPECIFICAR DETALHES SOBRE O CONTEXTO FÁTICO. ASSIM, AS CARACTERÍSTICAS DE TEMPO E LUGAR DO CRIME DEMONSTRAM A CONTINUIDADE DELITIVA, COMO O MESMO MODUS OPERANDI, QUAL SEJA, ONDE A VÍTIMA FORA MOLESTADA DOS 09 AOS 13 ANOS DE IDADE, SENDO QUE OS ABUSOS OCORRIAM GERALMENTE PELA PARTE DA NOITE E, ALGUMAS OUTRAS VEZES, PELA PARTE DA MANHÃ QUANDO A VÍTIMA SE ENCONTRAVA SOZINHA EM SUA CASA E A CONJUNÇÃO CARNAL ACONTECIA PELO MENOS UMA VEZ POR SEMANA, COM A PRÁTICA DE SEXO ORAL DUAS VEZES POR SEMANA. REITERAÇÃO DA PRÁTICA DELITIVA DE MANEIRA COSTUMEIRA, CESSANDO A VIOLÊNCIA SEXUAL APENAS QUANDO A VÍTIMA DESCOBRIU QUE ESTAVA GRÁVIDA DO ORA APELANTE E SE VIU OBRIGADA A COMPARTILHAR A PRÁTICA DELITIVA À SUA GENITORA. MANUTENÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJE/PA, 2019.00126607-41, Não Informado, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS - JUIZ CONVOCADO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-01-15, Publicado em Não Informado(a)) (grifei)

3. Da dosimetria da pena. Pedidos de majoração e de redução de pena apresentados pela defesa e pela assistente de acusação. Análise conjunta dos argumentos:

Roga a Assistente de Acusação pela reforma da sentença no tocante à pena cominada, a fim de que a reprimenda base seja exasperada, sobretudo, diante das consequências do crime, consideradas neutras pelo Juízo
a quo
, embora revelem,
in casu,
gravidade superior àquelas ínsitas no tipo penal em apreço.

A defesa, por seu turno, em razões recursais, sustenta que reprimenda imposta ao réu restou excessiva, pugnando pela redução da mesma ao seu importe mínimo.

No caso em apreço, o Juízo de 1º grau, ao dosimetrar a reprimenda base imposta ao acusado, o fez valendo-se da seguinte fundamentação, abaixo transcrita:
¿Ante o exposto,
JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE A PRETENS¿O PUNITIVA ESTATAL
para
CONDENAR o réu OILTON JANACY BARROS REBELO
, qualificado nos autos, pela prática do crime tipificado no art. Art. 217-A, caput, c/c Art. 71, ambos do CPB, e Art. 217-A, § 1º, c/c Art. 71, ambos do CPB.
DA DOSIMETRIA DA PENA
Passo à dosimetria da pena, nos termos do art. 68 do Código Penal.
DO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL
1ª FASE
Inicialmente analiso as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal:
1. A
culpabilidade
refere-se ao grau de censurabilidade do crime (intensa, média ou reduzida), ou seja, a reprovação social que o crime e o autor do fato merecem. De acordo com o enunciado contido na Súmula nº 19 deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará:
¿Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa¿
. No caso, pelas informações constantes nos autos,
tenho-a como intensa, pois o crime cometido pelo réu consistiu submeter a vítima a sexo oral em si desde quando possuía 12 anos de idade. Além disso o réu aproveitou-se do fato da vítima ser pessoa especial, portadora de retardo mental leve, fazendo com que a conduta do réu seja mais reprovável, desbordando da normalidade do tipo.
2. Os
antecedentes criminais
tratam da vida pregressa e do envolvimento do agente com fatos criminosos pretéritos e, conforme se apurou,
o réu não possui maus antecedentes.
3. Quanto à
conduta social do acusado
, que se refere ao comportamento do réu perante a sociedade (no trabalho, na família, no bairro onde reside),
nada tenho a valorar
, por falta de informações nos autos.
4. A
personalidade do agente
, que trata do seu caráter e deve ser comprovada nos autos - em regra - mediante laudo psicossocial firmado por profissional habilitado,
não há elementos para avaliar
.
5. Os
motivos do crime
referem-se às influências internas e externas que levaram o agente a cometer no delito, no caso o acusado negou a prática do crime - portanto
valoro como neutra
.
6. As
circunstâncias do crime
analisam o seu ¿modus operandi¿, ou seja, são os elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo (como, por exemplo, em local ermo, quando do repouso noturno, com extrema violência, etc.). No presente caso,
valoro como negativa, isto porque o réu praticou o crime valendo-se da confiança dos familiares da vítima, pois gozada da amizade profunda com estes, sendo que os crimes eram praticados dentro da própria residência da vítima, lugar que possuía livre acesso. Além disso o réu sabia da condição vulnerável da vítima, que é portador de retardo mental leve, fazendo com que o acusado se aproveitasse disso para não ser descoberto.
7. As
consequências do crime
, que se referem à extensão dos danos ocasionados pelo delito,
valoro como neutra
, pois os elementos constantes nos autos, revelam os inerentes ao tipo penal.
8. O
comportamento da vítima
não contribuiu para o cometimento do crime. Acerca do tema, digno de transcrição o teor da Súmula nº 18 deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará:
¿O comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribuiu para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição¿.
Dessa forma,
considero neutra
.
Atendendo ao que determinam as referidas circunstâncias judiciais do réu, duas negativas (culpabilidade intensa, e circunstâncias do crime),
fixo a pena-base em 10 ANOS DE RECLUS¿O
.
2ª FASE
Não há circunstâncias agravantes nem atenuantes, razão pela qual mantenho a pena em
10 ANOS DE RECLUS¿O
.
3ª FASE
Presente uma causa de aumento,
a continuidade delitiva
, prevista no art. 71, do CP, razão pela qual aplico o aumento de 2/3, fixando a pena definitiva em
16 ANOS E 08 MESES DE RECLUS¿O.
Não há causas de diminuição de pena.
REGIME INICIAL
O réu deverá cumprir sua pena inicialmente em regime
FECHADO
, na forma do art. 33, § 2º, do Código Penal.¿

A que se pode notar, a pena primária foi estipulada em
10 (dez) anos de reclusão,
ou seja, 02 (dois) anos acima do mínimo legal, definido para o art. 217-A, do CP, quando poderia ser determinada entre a variação de 08 (oito) a 15 (quinze).

Quanto à
culpabilidade
, certamente, a situação em voga apresenta nuances que extrapolam o comum para a espécie. Registre-se que a utilização do fundamento de o réu aproveitar-se da condição de a vítima possuir retardo mental leve, para a prática do ato criminoso, reduzindo-lhe a capacidade de resistência, não configura
bis in idem
. A conduta atribuída ao réu é de estupro de vulnerável, cometido contra vítima de 12 (doze) anos de idade, hipótese suficiente à tipificação delitiva e à sanção a ela correspondente. Qualquer peculiaridade a mais, como o fato de a vítima ser diagnosticada com retardo mental, autoriza, a meu entender, o incremento da reprimenda inicial.

Da mesma forma, quanto às
circunstâncias
em que ocorrera o ilícito, neste momento devem ser avaliados o modo de execução do crime e comportamento em relação à vítima, os meios empregados e as circunstâncias de tempo e lugar. No caso, fundamentou-se o Magistrado sentenciante na tese de que o réu se aproveitava de momentos a sós com a vítima para atacar o adolescente ante sua vulnerabilidade. Certamente, o réu agiu com extrema ousadia e destemor ao submeter a vítima a abusos dentro da residência familiar, valendo-se dos momentos em que permanecia sozinho com a mesma, e ainda, da relação de amizade e da extrema confiança que lhe era depositada pela família, que lhe permitia livre acesso à residência.

Cito jurisprudência a este respeito:
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. CONTINUIDADE DELITIVA. REGIME FECHADO. MANUTENÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. É válida a majoração da pena-base pela valoração negativa da culpabilidade, das circunstâncias e das consequências quando é destacado que o ato foi praticado com violência exacerbada, que o réu utilizou-se da relação de amizade com a família e que a vítima contraiu doença venérea, respectivamente, como no caso dos autos.
2. Correta a exasperação da reprimenda pela continuidade delitiva se devidamente comprovada a reiteração da conduta nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira em execução, com unidade de desígnio, o que se amolda à espécie.
3. Diante de circunstâncias judiciais desfavoráveis, é cabível a fixação do regime fechado, aos condenados não reincidentes, para o início do cumprimento da pena superior a 4 anos e que não exceda a 8 anos, em conformidade com o § 3º do art. 33 do Código Penal.
4. Agravo regimental não provido.
(STJ, AgRg no HC 425.757/MA, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2018, DJe 03/04/2018) (grifei).

Quanto às
consequências do ilícito
, pretende a Assistente de Acusação o reconhecimento da avaliação negativa deste critério judicial, considerado como neutro pelo Juízo sentenciante.

Assevera a Assistente que, as consequências do crime,
in casu
, vão muito além daquelas tidas como inatas ao tipo penal. Afirma que, em função do diagnóstico de retardo mental do ofendido, após o crime, a atenção para com ele precisou ser redobrada, para que não viesse a ser acometido por depressão, já que passou a sentir muita vergonha e medo de que o condenado viesse a fazer mal à sua família, ou que os fatos viessem a ser reiterados, dado o fato de o réu ser seu vizinho.

Com razão.

Há relatos concretos nos autos acerca da alteração de comportamento da vítima após os abusos sofridos, passando a ser pessoa envergonhada, com sentimento constante de medo, o que só vem a ser agravado pela sua condição especial.

No caso, as consequências do crime revelam prejuízo exacerbado à vítima, diante do sofrimento brutal e incompreensível violência sexual a que foi submetida, tendo o réu agido, unicamente, voltado para a satisfação de sua lascívia, sem se preocupar com os efeitos nefastos que tal conduta delituosa pudesse acarretar no psiquismo do adolescente, cujo caráter e senso de moralidade ainda estavam em formação, sendo que o prejuízo causado ao psicológico pode ser, em alguns casos, irreversível.

Nesta seara de intelecção:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. EXISTÊNCIA DE RELACIONAMENTO AMOROSO E CONSENTIMENTO. IRRELEVÂNCIA. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CULPABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Esta Corte Superior firmou entendimento no sentido de que, nos delitos de estupro de vulnerável, a existência de relacionamento amoroso entre autor e vítima não afastam a tipicidade da conduta. Precedentes.
2.
É idônea a valoração negativa da culpabilidade fundada na existência de premeditação na prática do delito, bem como das consequências do crime, em razão do sofrimento a que submetida a vítima, ao ser hostilizada no ambiente familiar - uma vez que autor e vítima são primos -, após ter sido violentada, evidenciando uma maior reprovabilidade.
3. Agravo regimental improvido.
(STJ, AgRg no AREsp 1339190/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 21/03/2019, DJe 02/04/2019) (grifei)

Passo ao redimensionamento da pena:

Tais particularidades que norteiam o caso concreto, não de outro modo, não só autorizam como impõem a exasperação da reprimenda primária acima do mínimo legal, pelo que, reformando o édito condenatório somente quanto a este ponto, passando a considerar como
negativas ao réu
,
além da culpabilidade e das circunstâncias,

também

as consequências do crime, estabeleço a reprimenda primária em 11 (onze) anos de reclusão.

Na segunda etapa, ausentes atenuantes e agravantes, mantida a pena base.

Na terceira etapa, porém, reconhecida a causa de aumento da continuidade delitiva, prevista no art. 71, do CPB, mantenho o acréscimo de 2/3 (dois terços) fixado pelo Juízo a quo, consoante fundamentação supra, determinando ao réu a sanção FINAL e CONCRETA, de 18 (dezoito) anos e 04 (meses) de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

É de bom alvitre ressaltar que a nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena - base em seu grau mínimo, podendo o magistrado, diante das diretrizes do art. 59,
caput
, do CP, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção.

Tal linha de pensamento, inclusive, veio a ser sedimenta por esta Corte através da edição da
Súmula n.º 23
, Publicada no Diário de Justiça de 04 de agosto de 2016 - Edição n.º 6024/2016, assim redigida: ¿
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer um deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal¿.

Tenho por incabível, de outra banda, a decretação da prisão preventiva do réu por esta Instância ad quem, porquanto solto durante toda instrução criminal, não havendo nos autos ou nas razões expostas pela Assistente de Acusação, única informação acerca de qualquer atitude desempenhada pelo réu apta a configurar quaisquer das hipóteses do art. 312 do CPB.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço de ambos os recursos.
Quanto ao
apelo defensivo
,
nego-lhe provimento
. No tocante ao
recurso da Assistente de Acusação
,
dou-lhe parcial provimento
, para reformar a pena primária aplicada,
passando a condenar o réu O.J.B.R. à pena FINAL e CONCRETA de 18 (dezoito) anos e 04 (meses) de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado,
mantendo-se a r. sentença em todos os seus demais termos.

É o voto.
Belém/PA, 21 de janeiro de 2020.
Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora